Tribunal: TJMT
Processo: 1030476-75.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030476-75.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRESSA MAFRA FERREIRA - CPF: 427.397.978-00 (APELADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. CUMPRIMENTO VIÁVEL DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, julgou procedente o pedido inicial para: (i) determinar a regularização da conta digital da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; e (
ii
) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação. A instituição financeira alega que o bloqueio decorreu de suspeita de fraude ("CB Gamer"), nega a existência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum fixado, bem como alega impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítimo o bloqueio da conta bancária da autora diante da alegada suspeita de fraude; (
ii
) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente do bloqueio; (
iii
) determinar se é possível o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, art. 14).

A instituição financeira não comprova a existência da alegada fraude que justificaria o bloqueio da conta, limitando-se a apresentar alegações genéricas, sem qualquer elemento de prova, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Não se pode exigir da consumidora prova negativa da inexistência da fraude, por se tratar de prova diabólica; caberia à instituição demonstrar, com documentos ou registros técnicos, a existência da operação fraudulenta.

O bloqueio injustificado de conta bancária configura dano moral in
re

ipsa
, por violar direitos fundamentais do consumidor, privando-o de acesso a recursos essenciais e comprometendo sua dignidade.

A conduta da instituição financeira enseja ainda a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo, considerando o tempo despendido pela autora para solucionar problema não causado por ela, inclusive com acionamento do Judiciário.

O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 8.000,00, é razoável e proporcional, observando os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de cumprir função pedagógica.

A obrigação de fazer imposta — regularização da conta digital — é exequível, podendo ser cumprida por meio da emissão de nova conta com as mesmas condições e transferência do saldo, não se admitindo a alegação de impossibilidade fundada em argumentos operacionais internos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de bloqueio indevido de conta bancária, devendo demonstrar, de forma concreta, a existência de fraude para se eximir da responsabilidade.

O bloqueio injustificado de conta bancária configura dano moral in
re

ipsa
, sendo devida indenização pela privação de acesso a recursos e pelo desvio produtivo do consumidor.

A obrigação de fazer consistente na regularização de conta digital é exequível e deve ser cumprida de modo a restaurar a situação jurídica da consumidora, cabendo à instituição encontrar meios viáveis para tanto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1030476-75.2024.8.11.0003

NU PAGAMENTOS S.A. X ANDRESSA MAFRA FERREIRA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por NU PAGAMENTOS S.A.
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação
de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
nº.
1030476-75.2024.8.11.0003
,
ajuizada por ANDRESSA MAFRA FERREIRA
,
julgou procedente o pedido inicial para determinar que a requerida promova a regularização da conta digital da autora, agência 0001, conta bancária digital nº 69656382-5, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do trânsito em julgado da decisão, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais). Condenou ainda a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação
(ID
322363411
)
.

Irresignada, a ré/apelante
sustenta, em síntese, que agiu em exercício regular de direito ao bloquear a conta da autora, tendo em vista a identificação de fraude denominada "CB Gamer", onde clientes abrem solicitações falsas de contestação para se beneficiarem de crédito ou depósito de confiança aplicado na fatura/conta.

Alega que a autora foi devidamente comunicada sobre o ocorrido, em respeito à Resolução nº 96/2021 do BACEN.

Argumenta a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, que o valor arbitrado é excessivo. Por fim, sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer
(ID
322363416
)
.

A
apelada
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
322363419
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à legitimidade do bloqueio da conta bancária da autora pela instituição financeira ré, à existência de dano moral indenizável e à possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do STJ:
“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”
.

Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados por defeitos na prestação de seus serviços, somente se eximindo quando comprovar que o defeito inexiste ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

No caso em análise, a instituição financeira apelante sustenta que o bloqueio da conta da autora decorreu da identificação de fraude denominada
“
CB Gamer
”
. Contudo, como bem pontuado na sentença, a ré não produziu qualquer prova que corroborasse suas alegações.

Com efeito, caberia à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o fato impeditivo do direito da autora, demonstrando a existência da fraude que teria motivado o bloqueio da conta. Todavia, limitou-se a fazer alegações genéricas, sem apresentar qualquer elemento probatório concreto.

Não se pode exigir da consumidora a produção de prova negativa (inexistência de fraude), por se tratar de prova diabólica, de impossível ou extremamente difícil produção. Por outro lado, a instituição financeira possui plenas condições de demonstrar a ocorrência da fraude que alega ter identificado, mediante a apresentação de registros de operações suspeitas, relatórios de segurança ou outros elementos que justificassem sua conduta.

No tocante ao dano moral, este se configura
“
in
re

ipsa
”
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.

Com efeito, no caso, o
bloqueio injustificado de conta bancária priva o consumidor do acesso aos seus recursos financeiros, impedindo-o de honrar seus compromissos e atender às suas necessidades básicas, o que, por si só, causa angústia, constrangimento e abalo psicológico que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Ademais, como bem pontuado nas contrarrazões, a conduta da instituição financeira também causou
dano
pela perda do tempo útil da consumidora (Teoria do Desvio Produtivo), que se viu obrigada a despender tempo e energia para tentar solucionar um problema que não deu causa, tendo que realizar diversos contatos com a instituição, registrar reclamações e, por fim, recorrer ao Judiciário.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular o ofensor a reiterar a conduta ilícita.

A quantia não se revela excessiva a ponto de configurar enriquecimento sem causa da autora, nem irrisória a ponto de não cumprir seu caráter pedagógico em relação à instituição financeira, estando em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

Por fim, quanto à alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, também não assiste razão à apelante.

A sentença determinou a
“
regularização da conta digital da autora
”
, o que não significa necessariamente a reativação do mesmo número de conta, podendo a instituição financeira, caso haja impossibilidade técnica, emitir novo produto com as mesmas condições e transferir o saldo bloqueado.

Argumentos operacionais internos da instituição financeira não podem se sobrepor a uma determinação judicial que visa garantir um direito violado, cabendo à apelante encontrar meios de cumprir a obrigação imposta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025